Tribunal: STF
Processo: PPE 1325
Classe: PPE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. INTERPOL.  EXAME APARENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. PEDIDO DEFERIDO. 
 
Decisão: O Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil, com fundamento no artigo 84, § 2º, da Lei nº 13.445/2017, representou pela prisão cautelar para fins de extradição do nacional uruguaio DIEGO NICOLÁS MACHADO COITIÑO, para que responda pela suposta prática do crime de homicídio. 
Narra a representação, in verbis (doc. 1, p. 1-2):
 
“Em 14/08/2025, o Sr. Leonardo Ribero prestou queixa para informar que duas pessoas haviam chegado de moto à casa de seu sobrinho, Braian Ribero, com o objetivo de matá-lo, solicitando que se dirigissem ao local. Ao chegar ao local, constatou-se que a propriedade estava em chamas, encontrando-se no local o corpo de bombeiros. Após o incêndio ter sido extinto, foi encontrado um corpo carbonizado. Foi iniciada a investigação com o objetivo de coletar indícios e provas para a identificação dos supostos autores, a qual consistiu na coleta de depoimentos, análise de imagens de câmeras de vigilância, entre outros. No local do crime, junto ao corpo da vítima — posteriormente identificada como Braian Fabián Ribero Ferreira —, foi colhido o depoimento da namorada da vítima, Carolen Tais Viana. Ela relatou que chegou à residência uma motocicleta de cor cinza, com dois indivíduos do sexo masculino, que utilizavam capacetes e balaclavas, vestindo roupas escuras; eles desceram e entraram portando armas de fogo, realizaram uma videochamada com três pessoas e receberam a ordem de executar. Em seguida, eles dispararam várias vezes contra a vítima, jogaram gasolina na casa e atearam fogo, retirando-se do local. Apesar do incêndio, a testemunha conseguiu sair da propriedade e pedir ajuda (...)”.
Como dados complementares sobre o caso, esclarecem a dinâmica da participação do autor e demais comparsas a partir de registros de deslocamentos, imagens e provas materiais. Destacando o fato de que, em 15/08/2025, equipe da Diretoria de Investigações compareceu à residência do co-réu Suárez, que autorizou a entrada na propriedade, onde foram encontrados
“(...) 4 capacetes de motocicleta, dois na cor branca, um deles aberto e sem viseira, dois na cor preta, três jaquetas, uma delas na cor cinza escuro na parte superior e nas mangas, na cor preta na parte inferior e com uma linha horizontal no meio na cor branca, uma de tecido cinza, uma de nylon cinza, sem marca, dois capuzes pretos, 1 par de tênis pretos com um desenho branco e 1 moletom preto, cinza e azul, que foram apreendidos com a respectiva cadeia de custódia. Foi realizada uma comparação entre os objetos apreendidos na residência do co-réu Suárez e as roupas e capacetes que os homens da motocicleta, que eram três, usavam nas diferentes ocasiões em que foram avistados (o co-réu Suárez e os supostos autores materiais do fato), e pôde-se comprovar a coincidência entre os mesmos. Após o envio dos objetos apreendidos para análise ao Laboratório Biológico, foi elaborado o Relatório n.º 2936/2025, do qual se depreende que a peça 2, correspondente a um casaco com capuz de cor cinza, foi obtido um perfil genético único que apresentou uma correspondência com o perfil genético incontestável AAA33319, o qual, após consulta à Base de Dados, revelou que o perfil genético incontestável corresponde ao indiciado Diego Nicolás Machado Coitiño. Da mesma forma, consta do mesmo Relatório que do art. 1, referente a um casaco com capuz nas cores preta, cinza e branca, e do art. 7, referente a um balaclava de cor preta, foi obtido um perfil genético único que apresentou uma correspondência com o perfil genético indubitável AAA62385, o qual, após consulta à Base de Dados, verificou-se que o perfil genético inequívoco corresponde ao réu Michael Azevedo. Tendo em conta todas as provas recolhidas durante a investigação, depreende-se que os réus se dirigiram à casa da vítima, sendo o réu Machado o condutor da motocicleta e Azevedo o acompanhante. A referida motocicleta cinza, marca Titan 160, com placa clonada, após cometer o crime, foi deixada na propriedade do co-réu Suárez, para que eles pudessem sair de Tranqueras com destino a Rivera, na motocicleta marca Honda, de cor preta."

Em 14.4.2026, abriu-se vista à Procuradoria-Geral da República para que se manifestasse em 24h sobre o pedido, na forma do art. 84 da Lei nº 13.445/2017.
 
É o relatório. DECIDO.
 
O art. 84, § 2º, da Lei nº 13.445/2017 disciplina a legitimidade da Interpol para representar pela prisão cautelar para fins de extradição, in verbis:
 
“Art. 84. Em caso de urgência, o Estado interessado na extradição poderá, previamente ou conjuntamente com a formalização do pedido extradicional, requerer, por via diplomática ou por meio de autoridade central do Poder Executivo, prisão cautelar com o objetivo de assegurar a executoriedade da medida de extradição que, após exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta Lei ou em tratado, deverá representar à autoridade judicial competente, ouvido previamente o Ministério Público Federal. 
[...]
§ 2º O pedido de prisão cautelar poderá ser transmitido à autoridade competente para extradição no Brasil por meio de canal estabelecido com o ponto focal da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) no País, devidamente instruído com a documentação comprobatória da existência de ordem de prisão proferida por Estado estrangeiro, e, em caso de ausência de tratado, com a promessa de reciprocidade recebida por via diplomática”.
 
In casu, consta dos autos informação a respeito de mandado de prisão expedido por autoridade judicial uruguaia, com a autenticidade prevista no parágrafo 4º do artigo 88 da Lei nº 13.445/2017, litteris: “O encaminhamento do pedido de extradição ao órgão competente do Poder Executivo confere autenticidade aos documentos”. Ademais, a documentação anexa, relativa à Difusão Vermelha A-18060/12-2025 contra o representado, incluída pelo Escritório Nacional da Interpol no Uruguai, contém todas as informações relativas ao mandado de prisão originário, expedido pelo “Juízo de Primeira Instância de Rivera”, bem como ao interesse daquele país em solicitar a extradição na forma legal.
Dessa forma, o pedido preenche os requisitos formais aludidos nos dispositivos supracitados. Os fatos imputados ao requerido encontram-se suficientemente descritos, com indicação de data, local, circunstâncias, bem como dos dispositivos legais pertinentes, havendo, ademais, informações de que o extraditando, embora “embora o procurado esteja localizável, no momento, no Rio Grande do Sul, poderá evadir-se e deslocar-se para lugar incerto e não sabido, dificultando ou mesmo impossibilitando uma nova localização” (doc 1, p.5).
Por fim, não se encontram, aparentemente, presentes quaisquer das hipóteses obstativas do art. 82 da Lei nº 13.445/2017. 
Ex positis, determino a prisão cautelar para fins de extradição do nacional uruguaio DIEGO NICOLÁS MACHADO COITIÑO.
Expeça-se mandado de prisão.
Uma vez cumprido o mandado de prisão, esta Corte deverá ser imediatamente comunicada. Igualmente, deverá o país solicitante ser cientificado do ato, para os fins do que disposto no art. 84, § 3º, da Lei nº 13.445/2017. 
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente